Tribunal: TJPA
Processo: 0003796-90.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003796-90.2019.8.14.0026

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. LOTAÇÃO DE PROFESSORES DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO ENSINO MÉDIO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PEDIDO CERTO. PRIORIDADE ABSOLUTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE ADOLESCENTES. DISCRICIONARIEDADE E RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando a lotação de professores das disciplinas de Biologia, Física e Química na EEEM Dorothy Stang, em quantitativo suficiente para atender a demanda dos alunos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se a inicial é inepta em razão de pedido genérico;

(ii) se a decisão viola os princípios da não intervenção do Poder Judiciário na formulação e execução de políticas públicas educacionais e da reserva legal;

(iii) se o prazo fixado atende ao princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido formulado na inicial é certo e determinado, não sendo comprovada sua inépcia.

4. A Constituição Federal assegura o direito à educação como direito social fundamental, impondo ao Estado o dever de garantir sua efetividade com qualidade e segurança (arts. 6º, 205 e 227 da CF/1988).

5. A atuação do Judiciário para assegurar a efetividade de direitos fundamentais não configura violação ao princípio da separação dos poderes, conforme entendimento do STF (Tema 698 da Repercussão Geral).

6. A alegação genérica de insuficiência orçamentária não afasta a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial, especialmente quando comprovada a omissão administrativa.

7. O prazo para cumprimento das obrigações é razoável e suficiente para a adoção das providências determinadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença mantida.

Tese de julgamento:
“É legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito fundamental à educação, diante da omissão estatal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, V, 205, 208, VII, 227.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1364315 (Tema 698); TJPA, Apelação/Remessa Necessária 0000814-49.2011.8.14.0070, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/09/2021; TJPA, Apelação Cível 08012397820198140097, Relator.: Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público Data de Julgamento: 04/11/2024.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2025.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Mairton Marques Carneiro.

Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Pará
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá que, nos autos da Ação Civil Pública de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará,
julgou parcialmente procedente
a demanda, nos seguintes termos (Id n. 19765233 – pág. 3-6):

“Pelo exposto,
confirmo a liminar concedida
e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, para determinar ao Estado do Pará que mantenha lotados na Escola Estadual DOROTHY STANG professores das disciplinas de
Biologia, Física
e
Química
em quantitativo suficiente para atender a demanda dos alunos, e por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas.

DETERMINAÇÕES

I.Ciência ao Ministério Público, com remessa dos autos;

II.INTIME-SE o Estado do Pará da sentença, através de seu Órgão de Representação Jurídica, nos termos art. 242, § 3º do CPC, por meio de mandado eletrônico, com
cópia integral dos autos
, conforme art. 183, § 1º do CPC.

Havendo interposição de recurso, certifique-se e imediatamente, conclusos.

Ocorrendo trânsito, certifique-se e proceda-se ao arquivamento com as devidas baixas e cautelas.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (Id. 19765243), aduzindo, preliminarmente a inépcia da inicial por conter pedido genérico, a inexistência de prova das alegações constantes da exordial e a impossibilidade de cumprimento simultâneo das inúmeras obrigações decorrentes de demandas judicializada.

Afirma, ainda, que a decisão proferida importa em violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes, e defende a obrigatoriedade de realização de concurso público para contratação de servidores que está sujeita à análise de conveniência e oportunidade pelo Poder Público, a inexistência de previsão orçamentária e a exiguidade do prazo para cumprimento das obrigações.

Ao fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 19765247).

O Ministério Público de 2º grau ratificou os termos das contrarrazões (Id. 22159372).

É o relatório necessário.

VOTO

Inicialmente,
suscito de ofício a remessa necessária
, considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em obrigação de fazer, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo.

No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária e da Apelação Cível, passo a apreciá-las.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará visando a lotação de professores
das disciplinas de Biologia, Física e Química

na Escola Estadual de Ensino Médio Dorothy Stang, localizada no município de Jacundá.

Preliminarmente
, reitera o apelante a alegação de inépcia da exordial diante do pedido genérico, entretanto, não lhe assiste razão.

Analisando os termos da petição inicial, observa-se que o pedido formulado é certo e determinado, decorrendo logicamente dos fatos narrados na peça de ingresso, consistindo, em suma, na regularização da grade curricular da EEEM Dorothy Stang, com a lotação de professores a fim de suprir as disciplinas básicas.

Com efeito, ao expor os fatos, o
Parquet
baseado em informações oriundas da própria unidade escolar, discrimina as disciplinas com necessidade de professor, identifica as turmas a serem supridas e a carga horária total (Id. 19765220).

O fato de não fixar um número exato de profissionais não importa necessariamente em pedido genérico, uma vez que tal quantitativo insere-se no mérito administrativo, dependendo do planejamento e organização da grade escolar. O objetivo é ter um número de profissionais capazes de suprir a ausência das disciplinas nas turmas mencionadas na notícia de fato.

Ademais, vale frisar que, em sede de ação civil pública, o pedido poderá ser examinado com maior flexibilidade e interpretado extensivamente, diante da maior amplitude dos poderes outorgados ao julgador e da necessidade de ser conferida a máxima efetividade ao processo que veicula interesses coletivos.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. DISCRICIONARIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ENTENDEM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação civil pública ajuizada visando a realização dos reparos necessários ao adequado funcionamento da Escola Estadual Professora Terezinha de Jesus, localizada no Município de Abaetetuba/PA.

II- Preliminar de inépcia da inicial e nulidade da sentença. O Apelante sustenta que os pedidos formulados na inicial são explicitamente genéricos e, por conseguinte, ineptos, assim como a sentença impôs condenação genérica, o que é vedado pela lei processual. Todavia, analisando os termos da petição inicial, observa-se que o pedido formulado é certo e determinado, decorrendo logicamente dos fatos narrados na peça de ingresso, do mesmo modo que a sentença aponta os problemas estruturais identificados ao longo da instrução processual. Preliminar rejeitada.

III- O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

IV- Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à educação, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local.

V- É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF.

VI- Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.

VII- O conjunto probatório carreado aos autos demonstram a imperiosa necessidade de realização dos reparos imprescindíveis ao adequado funcionamento do prédio escolar.

VIII- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

(TJPA, Apelação/Remessa Necessária 0000814-49.2011.8.14.0070, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/09/2021)

Logo, não há que se falar em pedido genérico, pelo que,
rejeito a preliminar.

Adentrando no
mérito
, é cediço que a Constituição Federal, em seus artigos 6º, 23, inciso V, e 205, consagra a educação como direito social fundamental, sendo dever do Estado garanti-la de forma plena e igualitária, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e sua qualificação para o exercício da cidadania e o trabalho.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) reforça a necessidade de assegurar padrões mínimos de qualidade, enfatizando que, tratando-se de crianças e adolescentes, esse dever se torna ainda mais premente, pois o artigo 227 da Constituição impõe a prioridade absoluta à proteção e promoção de seus direitos.

Dessa maneira, o Estado deve garantir não apenas a universalização do ensino, mas também sua efetividade, criando políticas públicas que assegurem escolas bem estruturadas, transporte escolar adequado, material didático suficiente e professores capacitados que possibilitem condições dignas para o aprendizado.

Nesse sentido, é importante esclarecer que a intervenção do Poder Judiciário para determinar que o Estado implemente ações e políticas públicas destinadas à concretização de direitos fundamentais e garantias mínimas constitucionais não configura violação ao princípio da separação dos poderes. Isso porque a atuação judicial não substitui a função administrativa, mas busca corrigir omissões estatais que comprometam direitos fundamentais, assegurando a observância dos preceitos constitucionais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, reconheceu que, diante da ausência ou grave deficiência na prestação de serviços essenciais, o Judiciário pode impor à Administração a obrigação de apresentar meios adequados para alcançar a efetividade desses direitos, respeitando sua discricionariedade na escolha dos instrumentos de execução.

Logo, existindo inércia ou descumprimento de normas constitucionais pelo Executivo ou Legislativo, o Judiciário age como guardião da ordem jurídica, garantindo a efetividade dos direitos fundamentais, sem que isso represente ingerência indevida na formulação de políticas públicas. Trata-se de um controle de legalidade e constitucionalidade, que visa assegurar a proteção de direitos essenciais, como saúde, educação e moradia, equilibrando o exercício das funções estatais e prevenindo retrocessos sociais.

Vejamos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça corroborando este entendimento:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária e Apelação cível. Ação civil pública. Reforma de escolas estaduais. Infraestrutura precária. Sistema elétrico. Intervenção do judiciário em políticas públicas. Possibilidade. Direito fundamental à educação e segurança. Princípio da separação dos poderes. Reserva do possível. Multa cominatória (astreintes). Recurso conhecido parcialmente provido. Sentença confirmada em remessa necessária. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública promovida pelo Ministério Público Estadual, condenando o ente estadual à obrigação de: (i) apresentar projeto de reforma das instalações elétricas de duas escolas estaduais; e (ii) realizar as reformas necessárias no prazo estipulado. O Estado apelante alegou, entre outros pontos, a inexistência de risco imediato, impossibilidade de intervenção do Judiciário, necessidade de licitação e a aplicação inadequada das astreintes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de educação; (ii) a aplicação do princípio da reserva do possível frente à necessidade de garantir direitos fundamentais; e (iii) a adequação da multa cominatória fixada em face do descumprimento da obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intervenção do Judiciário em políticas públicas é permitida quando há omissão estatal no cumprimento de direitos fundamentais, como o direito à educação em condições de segurança, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (STF, ARE 1364315, Rel. Min. Edson Fachin). 4. A precariedade do sistema elétrico nas escolas foi comprovada por vistoria, expondo alunos e funcionários a graves riscos, como choques e incêndios, o que viola o direito à educação segura e digna, garantido pela Constituição Federal (art. 208, VII). 5. A alegação de reserva do possível não pode justificar a omissão estatal quando há violação de direitos fundamentais, sendo a segurança e a educação direitos de aplicação imediata (CF/88, art. 5º, § 1º). 6. A licitação não pode ser utilizada como pretexto para postergar a realização de obras urgentes que envolvem direitos fundamentais. A legislação permite a contratação emergencial em casos de risco à saúde e segurança. 7. A multa cominatória foi adequadamente aplicada para garantir o cumprimento da obrigação, mas deve ser limitada a R$ 100.000,00, a fim de evitar desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a multa cominatória (astreintes) ao valor de R$ 100.000,00. Sentença confirmada em remessa necessária. Teses de julgamento: 1. A intervenção do Judiciário em políticas públicas é legítima quando há omissão estatal que compromete a efetivação de direitos fundamentais. 2. O princípio da reserva do possível não pode justificar a inércia estatal frente à violação de direitos fundamentais, como o direito à educação com segurança. 3. A aplicação de multa cominatória é válida para garantir o cumprimento de obrigações impostas judicialmente, devendo ser proporcional à gravidade da omissão e limitada para evitar enriquecimento indevido.

(
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012397820198140097, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público Data de Julgamento: 04/11/2024
)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO (EEEMF) CRISTO REDENTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCABÍVEL O ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. O respeito à integridade física e moral dos alunos tem assento constitucional, sendo certo que não se colocará em risco a segurança de crianças em estabelecimentos de educação (escolas) em situações precárias de instalação. 3. O exercício da discricionariedade administrativa pelo não desenvolvimento de determinadas políticas públicas acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição. 4. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF. 5. Com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito (CF, art. 5º, XXXV). Não há que se cogitar, pois, de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo a ser emanado do Executivo, pois se está a salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem, por expressa determinação constitucional, aplicabilidade imediata. 6. Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 7. O princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais. 8. Na discussão acerca das restrições à efetivação de direitos fundamentais sociais, a doutrina e jurisprudência pátria invocam, sempre, a "teoria da reserva do possível", fundamentada na necessidade de razoabilidade da pretensão deduzida, cumulada com a suficiência de recursos públicos e a previsão orçamentária da respectiva despesa. A razoabilidade da pretensão deduzida na presente demanda é patente, pois o direito à educação é constitucionalmente garantido. 9. Decisão Monocrática mantida. 10. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005695120218140006, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 04/03/2024)

Dessa forma, o princípio da reserva do possível não pode se sobrepor ao mínimo existencial, pois a efetivação dos direitos fundamentais não está condicionada à conveniência administrativa, mas sim à necessidade de assegurar condições dignas de vida à população. Cumpre ao Estado comprovar a efetiva ausência de recursos que lhe impossibilite responsabilização, não bastando a mera alegação de insuficiência orçamentária de maneira genérica.

No caso, o acervo probatório constante dos autos, embora não seja extenso, é mais que suficiente para demonstrar o prejuízo ao ano letivo dos estudantes da EEEM Dorothy Stang diante da ausência de professores das disciplinas do currículo básico de ensino médio.

Os fatos narrados na denúncia anônima, via Disque 100 (Id. 19765219), foram confirmados pelo depoimento do diretor da Escola em questão (Id. 19765220 – pág. 3) e pelos ofícios por ele expedidos informando o quadro de vagas disponíveis (Id. 19765219 – pág. 5 a 19765220 – pág. 1), demonstrando que, já decorrido cerca de 1 (um) semestre do ano letivo de 2019, os alunos permaneciam sem aulas em disciplinas obrigatórias por ausência de professores, colocando em risco o direito fundamental à educação dos adolescentes da comunidade.

Por outro lado, não há nos autos, qualquer comprovação eficaz de que o ente público tenha lotado profissionais na referida escola a fim de regularizar o currículo das turmas prejudicadas.

Dessa forma, impõe-se a responsabilização do ente público pelo descumprimento de sua obrigação constitucional, determinando-se a adoção de medidas concretas para a efetiva regularização do quadro funcional da EEEM Dorothy Stang, pois não cabe à Administração Pública simplesmente ignorar a gravidade dos fatos relatados.

Ademais, a alegação genérica de limitações orçamentárias não pode se sobrepor ao direito fundamental à educação, especialmente quando há comprovação robusta da necessidade urgente de intervenção estatal para garantir condições dignas de ensino.

Quanto à questão da obrigatoriedade de realização de concurso público, de pronto observo que, em que pese a regra geral para a contratação de servidores públicos seja a via do concurso público, observa-se que essa não é a única. A Constituição Federal prevê a possibilidade de em situações excepcionais e de transitoriedade realizar-se a contratação de caráter temporário, portanto a sentença não se mostra ilegal.

Além disso, é de conhecimento público que o Estado do Pará possui servidores públicos concursados nas disciplinas normais, portanto não há necessidade de haver a contratação de novos servidores públicos, bastando a designação de professores para exercerem suas atividades na Escola de Ensino Médio Dorothy Stang, localizada no Município de Jacundá/PA ou, sendo o caso, de servidores temporários, contanto que os alunos não fiquem sem cursar tais disciplinas.

Por fim, não merece acolhida a arguição de exiguidade do prazo para cumprimento das obrigações, uma vez que, quando da concessão da tutela antecipada (Id n. 19765220 – pág. 6-9), já havia decorrido 01 (um) semestre sem a ministração das disciplinas, denotando a urgência em sanar a lacuna a fim de impedir que o ano letivo ficasse prejudicado.

Portanto, a referida sentença está integralmente fundamentada em preceitos constitucionais e legais que amparam o direito fundamental à educação, assegurado a todos os adolescentes, com especial atenção aos que são financeiramente hipossuficientes.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólumes os termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

É como o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025